Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0716135-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Considerando o teor do Ofício n. 348/2022, do d. Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, bem assim, os documentos que instruem o presente Conflito Negativo de Competência, inclusive o decisum de ID n. 35481974, dispenso as informações do d. Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília - DF. Para a apreciação das medidas urgentes, designo o d. Juízo Suscitante (art. 955 do CPC e art. 207, inciso II, do RITJDFT). Feitas as comunicações, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora